Tribunal: TJDFT
Processo: 0736452-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736452-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. M. Z. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRO ZICA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por E.M.Z.D.S., por meio do seu representante legal ALESSANDRO ZICA DA SILVA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL (autos n. 0715979-95.2024.8.07.0018), indeferida a tutela antecipada, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por E. M. Z. D. S., representada por Alessandro Zica da Silva, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer DUPILUMABE. Autos relatados na decisão ID 208209357. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de tutela de urgência foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou pela sua concessão, ID2 08321384. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela são necessários dois requisitos, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o artigo 300 do CPC. Da análise da documentação anexada aos autos, verifica-se que a Diretoria de Assistência Farmacêutica apontou, em 13/08/2024, que a Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal ainda não possui estoque do medicamento solicitado para fornecer ao paciente, de forma administrativa, ID 208204222, págs. 14/15. Por outro lado, nos relatórios ID 208204220, aa médicas assistentes, embora tenham requerido urgência na dispensação, não assinalaram risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Assim, reputo que também não foi demonstrada pela parte autora excepcional urgência na dispensação do fármaco, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à sua saúde caso não o realize imediatamente. Dessa forma, não se justifica a antecipação dos efeitos da tutela, com preterição dos outros pacientes, com prioridades clínicas até mais graves, que também aguardam na fila da rede pública de saúde há mais tempo. Por fim, cumpre ressaltar que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha se negado a registrar sua solicitação ou desrespeitado a ordem cronológica no fornecimento de medicamentos, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, em cognição sumária, ausentes os requisitos, indefiro o pedido de tutela de urgência” (ID 208339781, autos originários). Nas suas razões, a agravante alega: “cabe ao Distrito Federal, por meio da rede pública de saúde, auxiliar todos aqueles que necessitam de tratamento, disponibilizando profissionais, equipamentos, hospitais, materiais, acesso a exames indicados e remédios prescritos” (ID63516586 – p.4). Afirma ter 13 (treze) anos de idade, foi diagnosticada com “Dermatite Atópica Grave — CID: L20”, sua “médica assistente, Dra. Carmen Déa R. de Paula, CRM-DF no 8.038, especialista em Dermatologia, com atuação no Hospital Universitário de Brasília - HUB, prescreveu-lhe, para a recuperação da sua saúde e o tratamento da sua condição clínica, o fornecimento de tratamento com o medicamento DUPILUMABE” (ID63516586 – p.7). Aduz não existir “outros medicamentos com atividade terapêutica similar, oferecido pelo SUS, que sejam igualmente seguros e eficazes” (ID63516586 – p.8). Pontua que a urgência reside no “risco de contrair infecções graves. Ademais, a falta de tratamento ou o tratamento inadequado pode levar a uma resistência ao tratamento, tornando a DA mais difícil de controlar com o tempo e exigindo terapias mais intensivas e caras” (ID63516586 – p.9). Ao final, requer: “a) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por ser hipossuficiente; b) A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal – por meio da tutela de urgência – ao presente agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, O medicamento DUPILUMABE, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada; c) A intimação do Agravado, na pessoa de seu representante legal, para que, caso queira, responda aos termos do presente recurso no prazo legal; d) No mérito, a procedência do presente agravo de instrumento, para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o medicamento DUPILUMABE, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada” (ID 63516586 – p.12). Sem preparo, pois beneficiária da justiça gratuita (decisão de ID 208209357). É o relatório. Decido. Nada a prover quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, pois já deferido à agravante na origem pela decisão de ID208209357. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual indeferida a tutela antecipada, e a agravante pleiteia, nesta sede, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de compelir DISTRITO FEDERAL, em 15 dias, ao fornecimento do medicamento Dupilumabe, ou, no caso de impossibilidade, a custear o fornecimento do fármaco (ID63516586 – p.12). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. O medicamento Dupilumabe foi recentemente padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS)[1], passando a integrar a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). Dessa forma, o Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que trata da dispensação de medicamentos não padronizados, não se aplica ao caso em questão. RENAME é uma lista oficial que traz os medicamentos considerados essenciais para suprir as necessidades básicas de saúde da população brasileira. A seleção desses medicamentos é feita com base em critérios como eficácia, segurança, qualidade e custo-benefício. A padronização pelo SUS implica o dever de disponibilidade gratuita ou a baixo custo de tais nas unidades públicas de saúde, como postos de saúde e hospitais, para atender às prescrições médicas dos pacientes. Consta dos autos o Relatório Médico de ID 208204220 (p.4), firmado em 06/08/2024 pela Dra. Ana Carolina Cunha Leal, médica que assiste a agravante no Hospital Universitário de Brasília, no qual está pormenorizada a patologia que acomete a demandante, seu prognóstico, o medicamento sugerido para tratamento e a sua imprescindibilidade: “Paciente, 13 anos, em acompanhamento no ambulatório de dermatologia do HUB devido quadro de dermatite atópica grave (lesões extensas pelo corpo, com tiquenificação, xerose cutâneo e prurido intenso), sem controle com tratamentos tópicos e sistêmicos. Já apresentou internações prévias devido à agudização do quadro cutâneo. Em virtude da gravidade do quadro, foi iniciado tratamento com dupilumabe 200 mg a cada 14 dias, com boa resposta ao medicamento durante os meses de julho a outubro 2022, quando foi interrompido o tratamento por interrupção do programa. Optado por iniciar metotrexato 10 mg/semana + ácido fálico 5 mg/semana em outubro de 2022, porém paciente evoluiu com piora significativa das lesões cutâneo (easi 25/10/22 - 19,2; easi 17/01/22 - 28,8), piora do prurido, surgimento de lesões em região do couro cabeludo, cefaleia de moderada intensidade e sintomas gastrointestinais. Diante disso, optado por suspensão da medicação e inicio de ciclosporina 100 mg (5 mg/kg/dia), porém paciente apresentou aumento importante da pressão arterial, o que contraindica a continuação desse medicamento. Em vista disso, apelamos às autoridades e às partes interessadas envolvidas a significativa interferência na qualidade de vida da paciente para a liberação da medicação de dupilttmabe. Paciente seguirá em acompanhamento no ambulatório de dermatologia do hub, sem previsão de alta no momento” (ID 208204220 – p.4). A agravante solicitou, por via administrativa, o fármaco, mas o pedido foi negado pelo Distrito Federal sob a justificativa de não haver estoque, uma vez que o processo de primeira aquisição ainda não havia sido concluído: “3. O medicamento dupilumabe solução injetável 150 mg/mL seringa preenchida 2 mL foi recentemente padronizado nesta SES-DF, para a condição clínica de Dermatite Atópica Moderada/Grave refratária aos tratamentos convencionais - Protocolo não publicado. Após conclusão da primeira aquisição, o medicamento será dispensado pelas Farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica-CEAF (ASA SUL: estação do metrô da 102-Sul; CEILÂNDIA: EQNM 18/2 0, bloco A e C, Área Especial na Praça do Cidadão e GAMA: Praça 01, s/n, Setor Leste), porém o processo de aquisição deste medicamento encontra-se em andamento e que até a presente data, não houve a publicação do Protocolo SES-DF para Dermatite atópica. Desse modo não há estoque para a dispensação aos usuários do SUS. 4. O fornecimento de medicamentos no âmbito da CEAF deve obedecer aos critérios de diagnósCco, indicação de tratamento, inclusão e exclusão, esquemas terapêuCcos, monitoramento, acompanhamento e demais parâmetros conCdos no Protocolo Clínicos aprovados pela SES-DF. Acrescentamos que tão logo ocorra a publicação do Protocolo SES para DermaCte atópica e a finalização do processo de aquisição, o medicamento estará disponível aos pacientes com dermaCte atópica grave. 5. Pelo exposto, a Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal ainda não possui estoque do medicamento solicitado para fornecer ao paciente, de forma administrativa” (ID 208204222 – p.14). Como mencionado, o Dupilumabe foi recentemente padronizado pelo SUS, o que significa que deveria estar disponível para os pacientes conforme prescrição médica, de forma gratuita ou a baixo custo. A falta do medicamento em estoque pode ensejar obrigação de custear o tratamento da agravante. No entanto, não se constata perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Apesar da necessidade do medicamento, conforme consta do Relatório Médico de ID208204220 (p.1/3), firmado pela Dra. Carmen Déa R. de Paula (CRM-DF n. 8.038), não há risco de vida para a agravante, a enfermidade não apresenta progressão rápida e evidente e eventual demora superior a 30 dias para o início do tratamento, do que se tem, não compromete a segurança e a eficácia do tratamento: “5.3. A enfermidade apresentada apresenta progressão rápida e evidente? Justifique. Não. 5.4. Há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias? Justifique. Não. 5.5. A demanda é sensível ao tempo? A demora superior a 30 (trinta) dias para o início do tratamento compromete a segurança e a eficácia do tratamento? Por quê? Não.” (ID208204220 – p.1/3). Assim, inviável desconstituir, pelo menos nesta sede e no presente momente, a decisão agravada, recomendável seja a questão submetido ao colegiado, julgamento usualmente célere, e pode ser aguardado. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Após, autos à Procuradoria de Justiça. [1] Disponível em https://www.gov.br/participamaisbrasil/chamada-publica-23-2024-dupilumabe Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora